Tribunal: TJMT
Processo: 1011002-26.2023.8.11.0045
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1011002-26.2023.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[LUCIANE BENTO DA SILVA - CPF: 027.363.181-02 (APELANTE), ALEX DA CRUZ CORDEIRO - CPF: 778.556.712-34 (ADVOGADO), LRV 01 INCORPORACAO IMOBILIARIA SPE LTDA - CNPJ: 35.914.297/0001-85 (APELADO), RICARDO SCALABRINI NAVES - CPF: 000.441.116-14 (ADVOGADO), DANIEL FERREIRA DE FARIA NETTO - CPF: 012.943.176-10 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. RECURSO DA AUTORA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela autora contra sentença proferida em ação de indenização por danos materiais e morais c/c restituição de valores pagos, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a incorporadora ao pagamento da cláusula penal moratória de 1% ao mês sobre os valores efetivamente pagos, proporcionalmente ao período de atraso na entrega do imóvel, bem como à restituição simples dos valores pagos a título de “juros de obra”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a ocorrência de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal; (ii) analisar o cabimento de indenização por danos morais em razão do atraso na entrega do imóvel; (iii) examinar a possibilidade de cumulação de cláusula penal moratória com lucros cessantes; (iv) verificar o cabimento de análise de alegações não submetidas ao juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando o recurso impugna, de forma objetiva e suficiente, os fundamentos da sentença, nos termos do art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil.

4. O atraso reduzido na entrega do imóvel, sem comprovação de consequências extraordinárias ao adquirente, não ultrapassa a esfera do mero inadimplemento contratual.

5. Configura inovação recursal a formulação, em sede de apelação, de alegações e pedidos não submetidos ao juízo de origem, especialmente quando implicam ampliação da causa de pedir após a prolação da sentença.

6. Nos casos em que há cláusula penal moratória prefixando indenização em patamar razoável, não cabe a cumulação posterior com lucros cessantes ou danos emergentes, conforme entendimento firmado no Tema 970 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO

7. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.010, II e III; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudências relevantes citadas: TJMT, ApCiv 1032742-23.2021.8.11.0041; STJ, Tema 970; TJMT, ApCiv 1026863-74.2017.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N.
1011002-26.2023.8.11.0045

APELANTE:
LUCIANE BENTO DA SILVA

APELADO:
LRV 01 INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA SPE LTDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação i
nt
erposto por LUCIANE BENTO DA SILVA contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais com Restituição de Valores Pagos em Dobro
ajuizada

em face de LRV 01 INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA SPE LTDA. (proc. n. 1011002-26.2023.8.11.0045), julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a demandada ao pagamento da cláusula penal moratória de 1% (um por cento) ao mês sobre o valor efetivamente pago pelo autor à incorporadora, proporcional ao dia, referente ao período de mora compreendido entre 27/11/2023 e 08/12/2023, bem como à restituição simples dos valores pagos pelo autor a título de “juros de obra” no período de mora (após 27/11/2023), a ser apurado em liquidação de sentença, condenando as partes, diante da sucumbência recíproca, ao pagamento as custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na proporção de 50% para cada litigante, observada a gratuidade da justiça deferida à Autora.

Em suas razões, aduz a necessidade de condenação da Apelada ao pagamento de indenização por danos morais considerando que, além do atraso na entrega do imóvel, o bem foi entregue com ausência de tratamento de esgoto, assim como de indenização por lucros cessantes, sob a assertiva de que eles não se confundem com a cláusula penal, tratando-se de “
verbas de naturezas distintas, com finalidades próprias, e cuja cumulação não configura

bis in idem
”.

Afirma a necessidade de ampliação do período de mora reconhecido na sentença, uma vez que “
a simples entrega das chaves não equivale à entrega do imóvel em plenas condições de habitabilidade e livre de vícios
”, bem como de condenação da parte contrária pelos defeitos apresentados no imóvel, notadamente a falta de tratamento de esgoto.

Pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença nos pontos acima indicados.

Contrarrazões pelo não conhecimento do apelo por ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pelo seu desprovimento (Id. 370179361).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Apelação interposta por LUCIANE BENTO DA SILVA contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais com Restituição de Valores Pagos em Dobro ajuizada em face de LRV 01 INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA SPE LTDA. (proc. n. 1011002-26.2023.8.11.0045), julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a demandada ao pagamento da cláusula penal moratória de 1% (um por cento) ao mês sobre o valor efetivamente pago pelo autor à incorporadora, referente ao período de mora compreendido entre 27/11/2023 e 08/12/2023, bem como à restituição simples dos valores pagos pelo autor a título de “juros de obra” no período moratório.

Pois bem.

·

PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Alega a Apelada em suas contrarrazões, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade, sob a assertiva de que a Apelante não teria impugnado os fundamentos da sentença.

Sem qualquer razão.

Da simples leitura do da peça recursal verifica-se a exposição suficiente dos motivos de fato e de direito, contrapostos ao entendimento do julgador singular, pelos quais o Recorrente requer a reforma da sentença em tópicos específicos, inexistindo ofensa ao art. 1.010, incs. II e III, do CPC.

A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. PRELIMINARES REJEITADAS. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE NÃO CONFIGURADA. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA. LAUDO TÉCNICO GENÉRICO E DESPROVIDO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. RECURSO DA ENERGISA PROVIDO (2º APELO). RECURSO DA HDI PREJUDICADO (1º APELO). I. Caso em exame 1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedente ação regressiva proposta por seguradora em face de concessionária de energia elétrica, visando ao ressarcimento de valores pagos a segurados por danos em equipamentos supostamente decorrentes de oscilação no fornecimento de energia. 2. A concessionária suscita, em contrarrazões, preliminar de ausência de dialeticidade recursal. Em seu apelo, argui nulidade por cerceamento de defesa e, no mérito, sustenta a inexistência de prova idônea do nexo causal. II. Questão em discussão 3. Há três questões em discussão: (i) saber se o recurso da seguradora viola o princípio da dialeticidade; (ii) saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; e (iii) saber se os laudos técnicos apresentados são suficientes para comprovar o nexo causal entre a oscilação de energia e os danos alegados, aptos a fundamentar a responsabilidade objetiva da concessionária. III. Razões de decidir
4. A preliminar de ausência de dialeticidade não procede. O recurso impugna especificamente os fundamentos da sentença, expondo razões claras de inconformismo. A dialeticidade exige enfrentamento mínimo dos fundamentos decisórios, não impugnação exaustiva. Inexistente ofensa ao art. 1.010, incs. II e III, do CPC
. 5. Também não há cerceamento de defesa. O Magistrado é destinatário da prova, podendo julgar antecipadamente a lide quando entender suficientes os elementos constantes dos autos, nos termos dos arts. 355, inc. I, 370 e 371 do CPC. A prova pericial foi inicialmente deferida, mas posteriormente houve desistência homologada. Ademais, os equipamentos já haviam sido reparados, o que comprometeria a utilidade da perícia direta. Inexistente demonstração de prejuízo concreto. 6. No mérito, embora a responsabilidade da concessionária seja objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988 e art. 14 do CDC, subsiste ao autor o ônus de demonstrar o dano e o nexo causal. 7. Os laudos técnicos apresentados revelam-se genéricos, limitando-se a apontar possível oscilação elétrica, sem descrição técnica adequada, sem identificação da qualificação profissional do responsável e sem individualização precisa das circunstâncias do sinistro. 8. A prova unilateral somente pode amparar a pretensão regressiva quando revestida de consistência técnica mínima, apta a estabelecer vínculo causal seguro entre o evento e o dano. A fragilidade do conjunto probatório inviabiliza a imputação de responsabilidade à concessionária. 9. Inexistente comprovação robusta do nexo causal, impõe-se a reforma da sentença para julgar improcedente a ação regressiva. IV. Dispositivo e tese 10. Preliminares rejeitadas. Recurso da Energisa Mato Grosso provido. Recurso da HDI Seguradora S.A. julgado prejudicado.
Tese de julgamento: “1. Não há ausência de dialeticidade quando o recurso impugna de forma objetiva os fundamentos determinantes da sentença, ainda que sem enfrentamento exaustivo
. 2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o conjunto probatório documental é suficiente à formação do convencimento judicial e não há demonstração de prejuízo. 3. A responsabilidade objetiva da concessionária de energia exige prova consistente do dano e do nexo causal, não sendo suficiente laudo técnico genérico e desprovido de qualificação profissional do subscritor.” (N.U 1032742-23.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2026, Publicado no DJE 16/03/2026)
(destaquei)

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar.

·

MÉRITO

Do ponto de vista meritório, a despeito das alegações recursais, o inconformismo não prospera.

Com efeito, como se verifica do contrato firmado entre as partes, a entrega do imóvel estava estimada para 30/05/2023, com prazo de tolerância de 180 dias corridos, findando em 26/11/2023 (Id. 370178946, p. 26), tendo sido o bem efetivamente entregue em 08/12/2023.

Conquanto não se desconheça jurisprudência no sentido de que o atraso na entrega do imóvel pode ensejar danos morais indenizáveis, no caso em tela, o bem foi entregue poucos dias após o termo final.

Nesse contexto, escorreita a adoção pelo Juízo
a quo
da regra geral firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral indenizável, devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o sofrimento psicológico, ausentes no caso em tela.

Cabe anotar que as alegações recursais voltadas à ausência de tratamento adequado de imóvel – para postular a condenação ao pagamento de danos morais e materiais e ampliação do período de mora – não devem ser conhecidas, por se tratar de evidente inovação recursal, além de indevida ampliação do pedido e causa de pedida da lide após a sentença, haja vista que a matéria não foi suscitada perante o Juízo
a quo
.

A seu turno, em coro com o julgador singular,

esta Câmara possui entendimento, à luz do Tema 970 do STJ, no sentido de que, nos casos em que há cláusula penal prefixando, em patamar razoável, a indenização, não cabe a cumulação posterior com danos emergentes ou lucros cessantes, sendo certo que, na espécie, o contrato prevê indenização de 1% sobre o valor efetivamente pago por mês de atraso, o qual supera o valor locatício médio de mercado, de apenas 0,5%.

A propósito:

2 RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E LUCROS CESSANTES – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE VENDA E COMPRA DE UNIDADE HOTELEIRA AUTÔNOMA (MALAI) – ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO – CONSTATAÇÃO – CLÁUSULA QUE PREVÊ DUAS DATAS DE ENTREGA – ABUSIVIDADE – ART. 47 E 51, IV, AMBOS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CULPA DA PROMISSIONÁRIA VENDEDORA - RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO – INCIDÊNCIA DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS – CORREÇÃO MONETÁRIA – DESDE O DESEMBOLSO – JUROS DE MORA – A CONTAR DA CITAÇÃO – MULTA PENAL – INCIDÊNCIA – LUCROS CESSANTES – NÃO CABIMENTO – SÚMULA 970 DO STJ – DANOS MORAIS – CABIMENTO – ARRAS PENITENCIAIS E MULTA DE 10% – DESCABIMENTO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DESCABIMENTO – APLICAÇÃO DO ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/15 – RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO E RECURSO DA AUTORA PROVIDO. A cláusula contratual que estipula datas distintas para a entrega do imóvel é abusiva, pois coloca o consumidor em situação de desvantagem e insegurança. Logo, deverá prevalecer a data de entrega que for mais benéfica para o consumidor. Se a rescisão do contrato firmado entre as partes se deu por culpa exclusiva da promissória vendedora, em virtude do atraso na entrega do imóvel além do prazo de 180 dias, tem-se como devida a restituição integral dos valores pagos, acrescida da multa penal de 10% sobre o valor do contrato.
Nos casos em que há cláusula penal (moratória ou compensatória) no sentido de prefixar, em patamar razoável, a indenização, não cabe a cumulação posterior com danos emergentes ou lucros cessantes (Tema 970 do STJ julgado em recurso repetitivo).
O dano moral se mostra incontestável, diante do descumprimento da obrigação, nos termos dos artigos 189 e 927, ambos do Código Civil, revelado no atraso da entrega do imóvel por 14 (quatorze) meses, fato que ultrapassou a esfera do mero dissabor e causa considerável abalo psicológico. No caso, como relatado, rescindido o negócio jurídico por culpa do promitente vendedor, não há se falar em retenção das arras. Da mesma forma, não há se falar em incidência, a seu favor, de eventual cláusula penal pactuada. Em se tratando de relação contratual, os juros de mora incidem desde a citação e a correção monetária, por sua vez, é devida desde o efetivo desembolso, ante ao ilícito praticado pela requerida. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e honorários. Inteligência do artigo 86, parágrafo único do CPC/15.- (N.U 1026863-74.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/02/2023, Publicado no DJE 07/03/2023)
(destaquei)

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro em 2% (dois por cento) os honorários advocatícios devidos em favor da Apelada, observada a gratuidade da justiça deferida à Apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2026